Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESBLOQUEIO DE CARTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO
1. Insurge-se o autor contra a decisão proferida, pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência referente ao desbloqueio de cartão de transporte público (vale transporte e bilhete único), bem como indeferiu o pedido da gratuidade de justiça. Alega a parte agravante, em síntese, que a suspensão do vale transporte, efetivada pelo agravado, se deu de maneira arbitrária e indevida. Argumenta que necessita do cartão para deslocar-se ao trabalho, e que a suspensão imotivada lhe trouxe encargos financeiros maiores, pois perseveram os descontados, em sua folha de pagamento, de valores com finalidade específica para vale transporte, mas sem que possa usufruir do cartão e, consequentemente, do crédito nele inserido.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade deferida. Liminar indeferida (ID 18810039). Contrarrazões apresentadas (ID 21098736).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. Sucede que, no caso, não restou demonstrado o requisito do periculum in mora, uma vez que o cartão de transporte público de titularidade do Agravante já foi liberador para uso desde o dia 04.09.2020, consoante manifestação do próprio Agravante (ID 20970361). Portanto, em face do cumprimento da obrigação discutida nesse instrumento ocorre a perda superveniente do objeto do recurso.
5. Agravo prejudicado pela perda superveniente do objeto. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.